Tribunal: TJPA
Processo: 0803896-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803896-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: REINALDO VIEIRA SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL – REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO CURSO DA IMPETRAÇÃO – PREJUDICIALIDADE – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE.

1.
Sobrevindo decisão do Juízo de 1º grau, no curso da impetração, revogando a custódia preventiva do paciente, resta prejudicado o
mandamus
, por perda de objeto.

2.
Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, sabe-se que é possível, desde que dos exames superficiais das provas trazidas aos autos, se verifique desde logo a ausência de tipicidade ou a não participação do agente no fato descrito na denúncia, o que não se aplica ao caso concreto.

Ordem denegada, à unanimidade de votos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar
prejudicada
a ordem, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e denegar a ordem quanto ao pedido de trancamento da ação penal,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório/excesso de prazo/ trancamento da ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
REINALDO VIEIRA SOARES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara nos autos do processo nº 0000268-28.2006.8.14.0065
.

O impetrante afirma que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio ocorrido no ano de 2005.

Sustenta excesso de prazo à formação da culpa, uma vez que já se passaram mais de 74 dias do requerimento do RMP para apresentar endereço de mais testemunhas que não foram encontradas, desrespeitando o prazo concedido pelo juízo coator de 15 dias.

Afirma que a denúncia é carente de justa causa (falta de lastro probatório mínimo e genérica), razão pela qual deve ser trancada.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva, eis que não se revela razoável manter uma pessoa em cárcere, diante da pandemia de covid-19, da Recomendação nº 62/CNJ e por um fato ocorrido em 2005.

Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário, pessoa honesta e trabalhadora. Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-45.

Indeferi a liminar
(fls. 47-48 ID nº 5066276).

A Procuradoria de Justiça
entende que resta prejudicado o presente
writ
pela Perda do Objeto, pois o paciente não mais se encontra acautelado preventivamente. (fls. 61 ID nº 5145973).

É o relatório.

VOTO

O impetrante ingressou com este
mandamus
sob dois argumentos: obter a ordem de soltura em favor do paciente, em face da ilegalidade de sua prisão, bem como o trancamento da ação penal, por falta de justa causa.

Em relação ao pedido de soltura, nada mais há que ser sopesado sob esse aspecto, na medida em que, durante a tramitação do
habeas corpus
, foi revogada a prisão preventiva do paciente, pelo que resta prejudicada a impetração por perda de objeto.

No que se refere ao trancamento da ação penal verifico que estão ausentes os elementos que poderiam ensejar o não prosseguimento da ação, ou seja, ausência de materialidade, indícios suficientes de autoria, também se há justa causa para a ação penal e se todos os pressupostos foram respeitados para a constituição válida da lide.

Sabe-se que, o trancamento da ação penal é possível, desde que dos exames superficiais das provas trazidas aos autos, se verifique desde logo a ausência de tipicidade ou a não participação do agente no fato descrito na denúncia. Isso porque, o trancamento de uma ação, mormente sob a alegação de falta de justa causa, situa-se no campo da excepcionalidade, sendo indispensável que, da narração dos fatos na denúncia, surja a atipicidade da conduta do implicado.

Seria preciso,
in casu
, que houvesse a prova inequívoca da ausência de indícios de materialidade e autoria, no entanto, o paciente não conseguiu produzi-la, razão pela qual não há caracterização do constrangimento ilegal. Por conseguinte, deve-se prosseguir com a ação penal, a fim de apurar-se a verdade real.

À vista do exposto,
dou por prejudicada

a ordem de soltura
, por perda de objeto, e
denego a ordem de trancamento da ação penal
, por absolutamente improcedente.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/06/2021